Tribunal: TCU
Processo: 044.987/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de omissão no dever de prestar contas de Termo de Compromisso 6258/2013, que teve como objeto a construção de quadra escolar coberta no povoado Oiteiro do município de São Vicente Férrer.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em razão de omissão no dever de prestar contas de recursos repassados pela União por meio de convênio que tinha por objeto a construção de quadra escolar coberta no município; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acatar as razões de justificativa apresentadas pela responsável Conceição de Maria Pereira Castro e, em consequência, julgar regulares suas contas, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei no 8.443/1992 c/c com os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do RI/TCU, dando-lhe quitação plena; 9.2. considerar revel a responsável Maria Raimunda Araújo Souza, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da lei no 8.443/1992; 9.3. julgar irregulares as contas da responsável Maria Raimunda Araújo Souza, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei no 8.443/1992, condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de moras calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 14/1/2014 101.999,16 Débito 31/12/2016 8,10 Crédito 9.4. aplicar à responsável Maria Raimunda Araújo Souza a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei no 8.443/1992; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei no 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando à responsável o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; e 9.7. dar ciência deste Acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e às responsáveis, para ciência, bem como à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei no 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para a adoção das medidas cabíveis.